Tribunal: TJDFT
Processo: 0708795-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MICROSSISTEMA DA TUTELA COLETIVA. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUSPRESA REJEITADA. MÉRITO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA PROMOVER CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ART. 8o, III, DA CF. TEMA 823/STF. POSSIBILIDADE. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE PREVENÇÃO DISPOSTA NO ART. 516, II, DO CPC, E NO ART. 98, § 2o, II, DO CDC. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. RESP 1.243.887/PR. TEMA REPETITIVO 480.
1. O princípio da não surpresa obsta a prolação de decisão acerca de tema ainda não debatido nos autos, sendo corolário do princípio do contraditório, de forma a concretizar a efetiva participação das partes no processo e o diálogo que deve existir entre elas e o Estado-juiz.
1.1. Considerando que o exequente foi devidamente intimado acerca da matéria trazida a esta instância ad quem, tendo protocolado manifestação nos autos a respeito, não há se falar em violação ao princípio da não surpresa. Preliminar rejeitada.
2. O direito reconhecido no título executivo objeto do cumprimento de sentença (pagamento das parcelas a título de benefício alimentação aos substituídos do sindicato exequente, desde janeiro/1996 até maio/2002) classifica-se como individual homogêneo, considerados divisíveis e apenas acidentalmente coletivos em razão de decorrerem de uma origem comum (art. 81, III, do CDC),
2.1. Quando do reconhecimento da existência de direito individual homogêneo, a execução poderá ocorrer de maneira coletiva (art. 98 do CDC), promovida pelos legitimados coletivos indicados no art. 82 do CDC e no art. 5o da LACP, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções; ou de maneira individual (art. 97 do CDC), promovida pela vítima e seus sucessores ou, de forma concorrente, pelos legitimados coletivos citados, ante a inexistência de qualquer disposição legal acerca de eventual subsidiariedade de uns em detrimento de outros.
3. No tocante à legitimidade extraordinária dos sindicatos, de acordo com previsão constitucional (art. 8o, III, da CF), considerando que a estes cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, desnecessária a autorização dos sindicalizados para que possa proceder à execução de julgado, tanto de forma coletiva como individual.
3.1. A ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos foi reconhecida pelo STF, no Tema de Repercussão Geral no 823, que possuiu como leading case o RE no 883.642, tendo sido firmada a tese de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
3.2. Os sindicatos, por ocasião da execução de título judicial decorrente de ação coletiva, não atuam como meros representantes, mas como legítimos substitutos processuais, motivo pelo qual desnecessária a apresentação de procuração pelos representados.
4. Consoante entendimento vinculante do STJ (REsp 1243887/PR - Tema Repetitivo 480), o cumprimento individual de sentença coletiva não obedece a regra de prevenção disposta no art. 516, inciso II, do CPC, bem como no art. 98, § 2o, inciso II, do CDC.
4.1. Considerando que, in casu, trata-se de liquidação de sentença em benefício de 10 (dez) substituídos processuais em litisconsórcio, imperioso reconhecer que não há falar em cumprimento coletivo de sentença, mas em cumprimento individual de sentença coletiva.
4.2. O simples fato de o sindicato atuar em legitimação extraordinária não transmuda a natureza individual da ação proposta, sobretudo porque os interesses por ele defendidos são meramente privados dos sindicalizados individualizados.
5. Apelação provida. Sentença cassada.